Tribunal: STF
Processo: RE 394923
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DOAÇÕES. NULIDADE. NATUREZA DO VÍNCULO ENTRE COMPANHEIROS. UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO PURO E CASAMENTO ANTERIOR A 1988. ART. 258 DO CÓDIGO CIVIL. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de fatos e provas e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.